Tribunal: TJPA
Processo: 0812772-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812772-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALTER JUNIOR GUERREIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE PLANTÃO, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. MANTIDO O DECRETO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. WRIT DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prisão preventiva decretada de forma fundamentada para garantia da ordem pública, com base em elementos sólidos contidos nos autos, atende aos termos do artigo 312 do CPP e deve ser mantida.

2. Ordem Denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se
Habeas Corpus Liberatório

com Pedido de Liminar
, em favor de
WALTER JUNIOR GUERREIRO DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA.

Alega o Impetrante, em resumo, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/12/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Após a homologação do flagrante teve a prisão convertida em preventiva, na data de 22/12/2020. Sustenta o constrangimento ilegal, considerando que a decreto constritivo é desprovido de fundamentação, pois decretado com base na garantia da ordem pública, sem que houvesse dados concretos a embasar a medida mais extrema, razão pela qual requer a concessão do
writ,
a fim de ser expedido o competente alvará de soltura.

O feito foi distribuído no Plantão Criminal, ocasião em que a Desª. Plantonista Diracy Nunes Alves, indeferiu o pedido de liminar e no mesmo ato determinou a remessa do processo à distribuição ordinária (id 4240287).

Recebidos os autos, o Des. Milton Augusto de Nobre Brito solicitou informações à autoridade coatora, com posterior encaminhamento à D. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer (id 4277219).

Constam as informações no id 4324676.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
denegação
ordem (id 4333933).

Em razão da prevenção, veio o processo a mim conclusos para julgamento
(id 4277219)
.

É o relatório do necessário.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, destacando condições pessoais favoráveis.

Da análise das informações prestadas pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, verifico que o Paciente foi flagrado portando 14 (quatorze) invólucros de sustância entorpecente - maconha, onde fora autuado por tráfico de drogas, e após h
omologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva
. Além disso, os policiais que realizaram o flagrante, se deslocaram até a residência do Paciente e lá, encontraram um simulacro de arma de fogo.

Segundo consta, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, sob o argumento de que:
“
Não tendo sido desconstituído o relato dos policiais militares que realizaram o flagrante, em sede policial civil, não se pode ignorar a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, surgindo a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da densa probabilidade de reiteração delitiva. Destaque-se, ainda, que o laudo acostado aos autos atestou que a substância apreendida corresponde ao entorpecente vulgarmente denominado
“
maconha”, em quantidade e circunstância da apreensão que denota a prática contemporânea de tráfico ilícito deste entorpecente, de modo que sua custódia do flagranteado é medida imprescindível à regular tutela da ordem pública, diante da possibilidade concreta de que, caso esteja em liberdade, volte a delinquir, especialmente diante da não comprovação de que possui ocupação lícita e residência fixa. Acrescente-se que o delito de tráfico ilícito de entorpecente é praticado, em regra, de forma não ocasional, embora o flagranteado não seja tecnicamente reincidente, o que seria motivo suficiente para a denegação da liberdade provisória, à luz do art. 310, § 2º, do CPP, com a nova redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime”. Consigne-se, derradeiramente, que a atual pandemia alusiva à COVID-19 não impede a decretação da custódia preventiva quanto presentes os pressupostos e requisitos autorizadores, como no caso em apreço, especialmente pelo fato de que cometeu, em tese, um crime contra a saúde pública, o que evidencia ainda mais que, uma vez solto, não observará as regras sanitárias de controle e combate ao aumento da pandemia (...) ISTO POSTO, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional WALTER JÚNIOR GUERREIRO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, bem como a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da combinação do art. 310, inciso II com o art. 312 e com o art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que restaram comprovados os pressupostos e os requisitos necessários para sua decretação, mostrando-se concretamente inadequada e insuficiente a imposição de medida cautelar diversa da prisão.”

Verifico através do trecho transcrito da decisão, que não há ausência de fundamentação para a decretação da preventiva, o juízo coator, decidiu, ao contrário do que alega o Impetrante, com a observância dos elementos concretos e os motivos necessários para a referida segregação.

A exemplo do que bem retratou o magistrado, o
réu foi flagranteado na posse de 14 (quatorze) invólucros de maconha, o que a meu ver, em que pese a segregação seja a medida mais drástica, no momento é a mais adequada, considerando que as medidas cautelares não são as mais apropriadas a fim de evitar a prática delitiva. Assim, estando a decisão do juízo monocrático devidamente fundamentada, deve o decreto cautelar ser mantido com base na garantia da ordem pública.

Ademais, quanto aos predicativos pessoais levantados, não lhe assiste o pleito pretendido, na medida em que já é entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém, 17/02/2021